Tribunal: STF
Processo: RE 1466538
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PISO SALARIAL DO PROFESSOR. REAJUSTE. LEI Nº 11.738, DE 2008. ADI Nº 4.167/DF E 4.848/DF. TEMA 1.134 RG. SÚMULA Nº 37: INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás, cuja súmula de julgamento segue abaixo:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR MUNICIPAL. GOIÂNIA. PISO SALARIAL. 2022. PAGAMENTO DEVIDO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 NÃO CARACTERIZADA. DESEQUILÍBRIO DAS FINANÇAS PÚBLICAS. LIMITAÇÃO DE GASTO COM PESSOAL NÃO PODE SER INVOCADO. SENTENÇA MANTIDA. 



    I - Em peça inicial, a reclamante afirma que é servidora pública municipal, concursada, desde 21/06/2017, e hoje ocupa o cargo de Pedagoga/Profissional de Educação PE III - B. Discorre sobre um projeto de lei que pretende revogar o artigo 2º, da Lei n. 9.528/2015 (Processo Eletrônico 00000.001796.2022-31 - PLC , 4/2022). Almeja a revisão geral anual do exercício de 2022, nos termos da Portaria n. 67/2022 do Ministério da Educação-MEC, que garantiu o reajuste de 33,24% no piso salarial nacional do magistério público para o ano de 2022. A magistrada de origem julgou procedente o rogo, oportunidade em que determinou que o Município de Goiânia promova a revisão, com pagamento de diferenças remuneratórias, dos vencimentos da parte reclamante nos termos da Lei 9.528/2015, em consonância com a Portaria no 67/2022 do Ministério da Educação (MEC), adequando-os ao patamar de 33,24% (trinta e três inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) para o ano de 2022, a ser aplicado nos seus percentuais integrais, a partir de janeiro de 2022, com os reflexos correspondentes (13o salário, férias, etc.), conforme movimentação n. 38. Irresignado, em sede recursal, o Município reclamado discorre sobre contrariedade à Súmula n. 71 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, inconstitucionalidade do artigo 2º, da Lei n. 9.526/2015. Discorre sobre reajustes provenientes dos Decretos Municipais n. 302/2016, 1700/2017, 126/2019 e 425/2020. Diz que as diferenças relativas ao mês de janeiro de 2016 foram pagas em cinco parcelas, a partir de fevereiro de 2016. Em relação ao ano de 2017, obtempera que as diferenças relativas aos meses de janeiro a abril foram pagas de maio a agosto do referido ano. Sobre o ano de 2018 alude que não houve edição de lei/decreto relativo à data base. Finaliza teses de inviabilidade do pleito inicial com escopo na Súmula vinculante 37 e ausência de dotação em leis orçamentárias, desequilíbrio às contas públicas. 



    II – A Lei Federal n.º 11.738/2008 regulamenta a alínea “e” do inciso III, do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a qual institui o piso salarial profissional nacional para os respectivos profissionais. Nesse toar, preconiza o artigo 2º e seu §1º, da Lei Federal nº 11.738/2008: "Art. 2º. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 mensais, para a formação em nível médio, na modalidade normal, prevista no art. 62 da Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; § 1º. O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, para jornada de, no máximo, 40 horas semanais”. Mais adiante preceituam os artigos 5º e 6º do diploma legal: “Art. 5º. O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.(...); Art. 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal". 



    III – Assim, o Município de Goiânia editou a Lei nº 9.528/2015 que concede revisão geral de remuneração aos servidores do magistério público Municipal, dispõe: “Art. 1° Ficam reajustados em 6,28% (seis vírgula vinte e oito por cento) os vencimentos dos servidores, ativos e inativos, constantes das Tabelas de Vencimentos previstas nos Anexos I, II e III desta Lei, observado o disposto no art. 56, § 1°, da Lei Complementar n° 011, de 11 de maio de 1992. - Parágrafo único. O percentual de reajuste no caput será concedido em parcela única, a partir de 1° de janeiro de 2015”. 



    IV – Nesse toar é a jurisprudência do TJGO: “EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO. 1. REAJUSTE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 9.528/2015. O reajuste pleiteado foi concedido pela Lei Municipal nº 9.528/2015, especificamente, aos servidores de carreira do magistério público municipal, ativos e inativos. Contudo, tem-se que o reajuste não foi, instantaneamente, incorporado ao salário-base, ao salário base da Apelada/A., a partir de 1º de janeiro de 2 015; ocorrendo tal reajuste, somente, a partir de maio/2015, além do que o percentual de aumento não corresponde àqueles previstos na Lei Municipal nº 9.528/2015 (13,01% para 2015) (11,36% para 2016); impondo-se o reconhecimento do direito da Apelada/A. em ter os reajustes pleiteados. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ AFASTADA. Não há que se falar em litigância de má-fé por parte da requerida, uma vez que não ficou evidenciada as hipóteses descritas no artigo 80, do CPC. 3. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão da manutenção da sentença, descabe a inversão do ônus de sucumbência. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. Conf. preceitua o § 11 do art. 85 do CPC, o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados, anteriormente, pelo juiz a quo, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Daí, impõe-se a condenação do Apelante/R., em tal verba, cujo valor fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), os quais deverão ser cumulados aos já arbitrados pelo MM. Juiz a quo. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. ( APELAÇÃO CÍVEL Nº0081077.90.2016.8.09.0051. TJGO. RELATOR Diác. Dr. Delintro Belo de Almeida Filho. Publicado em 25 de janeiro de 2018). 



    V – A Lei Federal nº 11.738/08, portanto, estabeleceu um mínimo a ser pago para a carreira inicial (na época, R$ 950,00), devendo, todavia, ser consideradas a circunstância individual de cada servidor Público. Os parâmetros serão corrigidos todos os anos, de conformidade com os índices constantes de Tabela expedida pelo MEC, apurados de acordo com os comandos da Lei n.11.494/2007 (FUNDEB), observada a carga horária do servidor. 



    VI- Nesse cotejo, o STF, fixou o entendimento, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, via ADI nº 4167, de que o piso se refere ao vencimento, e não à remuneração global. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás consolidou entendimento semelhante na Súmula 71, veja-se: “ Súmula 71/TJGO – O piso salarial nacional dos professores deverá corresponder à remuneração global daqueles trabalhadores desde a entrada em vigor da Lei Federal nº11.738/2008, em 1º de janeiro de 2009, até a data de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167-3/DF, pelo STF(27/04/2011). Entendimento replicado pela jurisprudência : REEXAME OBRIGATÓRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS. 1. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, sendo que, com o julgamento da ADI nº 4.167/DF, pelo excelso STF, ficou definido que tal valor refere-se ao vencimento básico do servidor(...) É devido o pagamento de diferenças havidas entre o valor do piso nacional e aquele pago no período posterior à implementação do piso nacional do magistério público da educação básica, até quando comprovada a efetiva regularização salarial.(...).” (TJGO, Apelação / Reexame Necessário 5148959-81.2016.8.09.0051, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª Câmara Cível, julgado em 18/02/2020, DJe de 18/02/2020). 



    VII- Assim, desde maio de 2011, os parâmetros do piso salarial devem corresponder ao montante do vencimento básico do servidor, sendo que eventuais diferenças, quando constatadas, não serão computadas para alcançar o piso nacional.



    VIII- Na referida ADI, restou estabelecido que o valor do piso, considerando uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas, seria anualmente anunciado pelo Ministério da Educação, o qual assim disciplinou: R$ 1.567,00 para o ano de 2013; R$ 1.697,39 para o ano de 2014; R$ 1.917,78 para o ano de 2015; R$ 2.135,64 para o ano de 2016; R$ 2.298,80 (dois mil, duzentos e noventa e oito e oitenta centavos) para o ano de 2017; R$ 2.455,61 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos) para o ano de 2018; e R$ 2.557,74 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) para o ano de 2019; R$ 2.886,24 (dois mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos) para o ano de 2020. Não houve reajuste para o ano de 2021; e, por fim, R$ 3.845,63 (três mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para o ano de 2022. 



    IX- Observa-se, portanto, um reajuste de 33,24% (trinta e três vírgula vinte e quatro) para o ano de 2022. Considerando que a parte reclamante carreou aos autos documentos/ contracheques (movimentação n. 01, arquivo n. 17) demonstrando que no exercício de 2022 percebeu salário inferior ao piso previsto na norma municipal, resta escorreita a sentença fustigada ao condenar o município reclamado ao pagamento das verbas retroativas. 



    X – Lado outro, consigna-se que não há violação ao teor da Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal, tampouco em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois não se busca aumentar vencimentos de servidor público sob o fundamento de isonomia, mas sim a declaração de um direito ao qual faz jus e o ente público mantém-se silente, devendo o Poder Judiciário intervir para o resguardo e efetivação desse direito. 



    XI – Não prospera o argumento invocado pela municipalidade acerca da inviabilidade de pagamento das progressões horizontais concedidas por meio de Decretos Municipais, inclusive com previsão de datas retroativas, com base nos limites de gastos com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), porque tal diploma legal não deve ser invocado para tolher direito subjetivo, ora previsto em lei, de servidor público. Some-se que as restrições sobre despesas com pessoal não incidem quando os gastos a serem suportados pelo ente público forem em decorrência de decisões judiciais, nos termos do art. 19, §1º, inciso IV da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL.(...).DIFERENÇAS SALARIAIS. DIFICULDADES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA 1 - A jurisprudência sedimentada deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça proclama que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei, e reconhecidas pela própria municipalidade, tampouco essas restrições incidem quando as despesas decorram de decisões judiciais. 2 ? A ordem judicial para que o Município promova o pagamento das verbas devidas ao servidor não significa interferência do Poder Judiciário nas atividades administrativas de município, tampouco eleição de prioridades ou determinação para que o administrador pratique um ato discricionário cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertença, mas a simples efetivação de direito subjetivo de servidor público, indevidamente obstada por ato do Poder Público. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0140543-49.2015.8.09.0051, Rel. Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câmara Cível, julgado em 15/02/2017, DJe de 15/02/2017. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a “impossibilidade da Administração suprimir vantagem de servidor garantida em lei a pretexto de cumprir as determinações da LRF” (AgRg no REsp 1535193/AL – Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – DJe de 28/08/2015 ). 



    XII – Conclui-se, portanto, de que as limitações orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal não têm o condão de eximir o ente público do pagamento devido ou a preterição de garantias atribuídas legalmente a seus servidores, tampouco servir de pretexto para a municipalidade descumprir a legislação, de modo que a sentença não merece qualquer censura. 



    XIII - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a sentença guerreada por esses e seus próprios fundamentos. Sem custas. Em virtude da sucumbência do ente fazendário recorrente, honorários fixados em favor do advogado da parte recorrida em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.” (e-doc. 8)



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 37, incs.X e XIII, da Constituição da República. Alude ao teor do enunciado vinculante nº 37 da Súmula do STF. Assevera a impossibilidade de concessão de reajuste a servidor público estadual sem previsão em norma local. Discorre sobre a ausência de dotação em leis orçamentárias e o desequilíbrio das contas públicas. Requer o provimento recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Como descrito no acórdão recorrido a controvérsia dos autos se relaciona ao direito ao piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738, de 2008. A constitucionalidade da lei foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF e, também, na ADI nº 4.848/DF. Confiram a ementa pertinente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.738/2008. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 



    2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 



    3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 



    4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 



    5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 



    6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica’”. 



    (ADI nº 4.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 05/05/2021).



    4. Sobre o mesmo assunto, o Plenário da Corte também julgou o RE nº 1.309.924-RG/MG, leading case, do Tema RG nº 1.134:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 E 4.848. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 21.710/2017 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VALIDADE DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS POR EMENDA PARLAMENTAR. CONCEITO DE PERIODICIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    (RE nº 1.309.924-RG/MG, Tribunal Pleno, j. 02/04/2021, p. 13/04/2021).



    5. Como se observa, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo. A corroborar o argumento, transcrevo precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.426.092-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.04.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI 11.738/2008. ESTADUAL. PISO SALARIAL. REAJUSTE ANUAL. DESCUMPRIMENTO. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação fixada por esta Corte que, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/08, que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica e nos embargos de declaração opostos modulou os efeitos da decisão, para considerar que o novo piso salarial instituído somente produziria efeitos a partir de 27.04.2011, data do julgamento definitivo no Plenário sobre a constitucionalidade da norma.



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à indisponibilidade orçamentária e ao cumprimento do piso nacional de magistério, na forma do que prevê a lei instituidora, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (RE nº 1.366.844-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/06/2022, p. 28/06/2022).



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator